Tribunal: STF
Processo: AP 296
Classe: AP
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-20
Data de publicação: 1993-05-20

Ementa:
-  Ação penal originária.
          -  Rejeição  da  preliminar  de  ocorrência,  no  caso,  de
 prescrição da pretensão
punitiva "in abstracto".
          -  Não tendo  o acusado,  por meio  de exceção  da verdade,
 provado a veracidade
da imputação, presume-se  a falsidade desta.
          - Intenção de caluniar  evidenciada  no caso.
          Procedencia da denúncia.